Tribunal: TJSP
Processo: 2262061-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. DECISÃO EM 1o GRAU QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA E DETERMINOU A REGULARIZAÇÃO DA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A NECESSIDADE DA BENESSE. RECONHECIDA A VALIDADE DAS ASSINATURAS DIGITAIS. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PROVIDO.